Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. MASSA CONCURSAL. NÃO INTEGRA. LEI No 4.591/64. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Nos termos do artigo 31-F da Lei no 4.591/64 “os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação”.
3. No caso em análise, a penhora constituída recaiu sobre patrimônio de afetação da parte executada, sendo desnecessária a suspensão dos atos expropriatórios desse bem pela não integração na massa concursal.
4. Além disso, a decisão do juízo falimentar não trata especificamente sobre a impossibilidade de penhora do patrimônio afetado, mas tão somente quanto a inclusão da empresa no processamento da recuperação judicial, o que não afasta a incomunicabilidade que possui esses bens
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.